Tribunal: TJBA
Processo: 8010201-42.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8010201-42.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Magistrado: Guilherme Vieito Barros Junior Apelante: Josenilton Santos de Jesus Advogado: Thiago Amado Marques (OAB/BA 65.722) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadora Campos Lôbo Kraychete Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a abordagem policial realizada violou o art. 244 do CPP por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite absolvição; (iii) verificar se há elementos para desclassificação para uso pessoal; (iv) examinar a legalidade da fixação da pena acima do mínimo legal; e (v) apurar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase recursal. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi precedida de comportamento suspeito do réu, consistente em tentativa de evasão em local conhecido por tráfico, circunstância apta a configurar fundadas razões para a abordagem, conforme precedentes do STJ. 4. Os depoimentos dos três policiais militares que participaram da diligência são harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, sendo corroborados por laudos periciais e auto de exibição e apreensão, suficientes para a manutenção da condenação. 5. A versão do réu mostrou-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório. O depoimento da testemunha de defesa revelou-se frágil, contraditório e incapaz de comprometer a credibilidade da prova acusatória. 6. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, associadas à forma de acondicionamento, afastam a hipótese de uso próprio e reforçam a destinação mercantil da droga. 7. A pena foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável relacionada aos maus antecedentes e reincidência considerando duas ações penais transitadas em julgado. 8. A exclusão do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada na existência de condenações pretéritas, o que obsta a aplicação da minorante. 9. A gratuidade de justiça, por se tratar de benefício com repercussão patrimonial, deve ser requerida e analisada no juízo de execução, não sendo conhecida a tese em sede de apelo. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8010201-42.2024.8.05.0103, em que é apelante Josenilton Santos de Jesus e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator